Tribunal: TJES
Processo: 5025113-19.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025113-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRIDO: JEFERSON SANTANA QUEIROZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025113-19.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RECORRIDO:
JEFERSON SANTANA QUEIROZ

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL E DISTRATO POSTERIOR. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PACTUADOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO LIMITADA A 25% DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS TAXAS CONDOMINIAIS COBRADAS APÓS O DISTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JEFERSON SANTANA QUEIROZ em face de W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra ter firmado, em 17/12/2020, um contrato de compra e venda de uma unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, referente ao empreendimento ONDAS PRAIA RESORT. Sustenta que a forma de pagamento acordada incluía 91 parcelas mensais e reajustáveis de R$ 524,58 (quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) cada, com vencimento a partir de 15/03/2021, além do pagamento de corretagem no valor de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais), dividido em 03 parcelas de R$ 996,67 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos. Informou ter efetuado o pagamento de 07 parcelas do contrato, com valores variáveis devido a juros e correção, além do valor da corretagem, totalizando um montante de R$ 6.919,75 (seis mil, novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). Alegou ter sido obrigado a pagar taxas condominiais no período de março a setembro de 2023, mesmo sem nunca ter tido a posse do imóvel e após ter assinado o distrato em maio de 2023. Por motivos pessoais e financeiros, o autor manifestou o desinteresse em prosseguir com o negócio, solicitando o cancelamento e a devolução dos valores pagos em 03/11/2021. Ele narrou que, apesar de ter sido firmado um distrato em que se pactuou a restituição de valores, a empresa ré não realizou os pagamentos devidos. Por fim, pugnou pela restituição dos valores pactuados no distrato, na soma de R$ 2.527,12 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos), a devolução dos valores pagos a título de taxas condominiais de março a setembro de 2023, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a existência de cláusula compromissória. No mérito, defendeu que o contrato trata de um imóvel em regime de multipropriedade para exploração de atividade hoteleira, com a expectativa do autor de auferir renda com o serviço de hospedagem. Argumentou que a aquisição de bens ou serviços para revenda ou uso profissional afasta a aplicação do CDC. Alegou que houve a celebração de um distrato em 4 de maio de 2023, o qual configurou uma novação, extinguindo a obrigação original e criando uma nova. Afirmou que o distrato é um ato jurídico perfeito, sem vício de vontade, e que as partes se deram plena, geral e irrevogavelmente quitadas. Reconheceu que o pagamento do valor distratado (R$ 2.527,12, em 7 parcelas) não foi realizado devido a uma falha no sistema. Defendeu que a restituição deve ocorrer de forma parcelada, nos termos do distrato, e não em parcela única, sob pena de violação à intervenção mínima do Poder Judiciário em contratos privados.

Sustentou que o alegado inadimplemento contratual ou a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável. Argumentou que não houve comprovação de abalo que atingisse a dignidade ou o equilíbrio psicológico do autor. Pugnou, subsidiariamente, que, caso houvesse condenação à restituição, os juros de mora incidissem a partir do trânsito em julgado da decisão. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: fixar a retenção em 25% dos valores pagos, condenando a requerida a restituir o percentual de 75% dos valores pagos, de forma imediata; condenar a Requerida a restituir a parte autora o valor integral, referente as cotas condominiais, relativos ao período de março a setembro de 2023, acrescidos de correção monetária a partir da assinatura do distrato e juros da citação;

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16176627, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a carência da ação. No mérito, alega ter efetuado o pagamento do valor distratado de R$ 2.527,12 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos) ao recorrido durante o curso da fase instrutória do processo. Sustenta a necessidade de reforma quanto à determinação a restituição de 75% dos valores pagos e a restituição integral das cotas condominiais. Aduz que o distrato é um ato jurídico perfeito, celebrado por partes capazes, e que a rescisão contratual deve obedecer aos seus termos. Argumenta que o dispositivo da sentença se confundiu entre os valores distratados e as quantias pagas anteriormente à formalização do distrato, sem abranger as devidas retenções.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu a carência da ação ante a pactuação do distrato. Contudo, não merecem prosperar as alegações da parte.

A mera formalização do distrato, por si só, não afasta o interesse de agir do consumidor para questionar judicialmente as cláusulas tidas por abusivas ou, para buscar o adimplemento do que foi acordado.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido ajuizou a demanda justamente porque a recorrente não efetuou o pagamento dos valores pactuados no distrato, bem como a existência de potenciais abusividades. A recorrente, inclusive, reconheceu em contestação que os valores não haviam sido pagos devido a uma falha em seu sistema, mencionando que tinha interesse em regularizar a situação.

Dessa forma, o inadimplemento da obrigação por parte da recorrente após a assinatura do distrato restou incontroverso e o interesse processual do recorrido é evidente, pois houve a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para forçar o cumprimento da obrigação pecuniária, bem como apurar eventuais abusividades. A posterior realização de pagamentos no curso do processo não descaracteriza a necessidade inicial de acionar o Judiciário.

Ademais, tratando-se de relação consumerista, o pacto de quitação em instrumento de distrato não pode servir como escudo absoluto para a fornecedora, obstando o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade das cláusulas negociais. O entendimento pacificado pela jurisprudência é no sentido de que a quitação plena e geral deve ser analisada com cautela, permitindo-se a revisão judicial, em especial, quando se alega onerosidade excessiva ou descumprimento, como ocorreu, razão pela qual impõe-se a rejeição da preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a eficácia liberatória do distrato celebrado entre as partes após a rescisão contratual, bem como o pagamento do valor distratado.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, quanto à alegação da parte recorrente de que a sentença deve ser reformada no ponto em que a condenou ao pagamento de 75% dos valores cobrados do autor, entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

O princípio que veda o
bis in idem
pressupõe a ocorrência de duplicidade de cobrança ou pagamento, hipótese que não se verifica nos autos. Com efeito, até o momento da prolação da sentença, inexistia nos autos qualquer comprovação de quitação dos valores devidos pela parte recorrente, razão pela qual não poderia o juízo de origem presumir o adimplemento das obrigações decorrentes do distrato firmado entre as partes, diante da ausência de prova nesse sentido.

No tocante à alegada confusão existente na sentença recorrida, verifica-se que não há qualquer obscuridade ou contradição no
decisum
. O dispositivo é claro ao condenar a parte recorrente à restituição de 75% dos valores pagos pelo autor, bem como à restituição integral das cotas condominiais, cuja cobrança se revelou abusiva diante da comprovada ausência de posse do imóvel pelo recorrido.

Relativamente às parcelas referentes à corretagem, o juízo de origem reconheceu expressamente a legitimidade de sua cobrança, razão pela qual é incabível a inclusão desses valores no montante a ser restituído.

Dessa forma, constata-se que a sentença apreciou de forma equilibrada e fundamentada os direitos de ambas as partes, inexistindo quaisquer vícios que justifiquem sua reforma.

Alegou a recorrente que o distrato pactuado entre as partes foi celebrado de maneira livre, sem vícios, inexistindo razão para que seja admitida a revisão de cláusulas.

De fato, o princípio do
pacta sunt servanda
assegura a observância do que foi contratado. Todavia, referido princípio não possui caráter absoluto, pois a própria ordem jurídica admite a rediscussão de cláusulas que se revelem abusivas ou desproporcionais.

Assim, não se pode compelir uma das partes a suportar obrigações que contrariem a boa-fé objetiva, princípio que norteia as relações contratuais e impede a manutenção de disposições excessivamente onerosas ou desequilibradas.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO GENÉRICO . INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM PROVA DOCUMENTAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada pelo Apelante, que buscava a revisão de cláusulas contratuais, reconhecimento da ilegalidade da aplicação da Tabela Price, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de revisão contratual genérico pode ser acolhido na ausência de indicação específica das cláusulas consideradas abusivas; e (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price implica, por si só, a capitalização de juros em desconformidade com o ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio do pacta sunt servanda determina que os contratos devem ser respeitados, mas o artigo 51 do CDC autoriza a revisão de cláusulas abusivas.
O Poder Judiciário somente pode revisar contratos com base em pedidos certos e determinados, sendo inviável a análise de cláusulas com base em pedidos genéricos . A Súmula 381 do STJ estabelece que, em contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, reforçando a necessidade de especificação do pedido. A jurisprudência pacífica indica que a utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza a prática de anatocismo, salvo prova em contrário. A ausência do contrato nos autos inviabiliza a análise da existência de pactuação específica sobre a capitalização de juros. A revisão judicial dos contratos depende de pedido específico e da produção de prova que demonstre a alegada abusividade, o que não ocorreu no presente caso . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão contratual em ações revisionais exige pedido certo e determinado, com a indicação das cláusulas impugnadas . 2. A utilização da Tabela Price não implica capitalização de juros proibida, salvo comprovação da prática de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, art . 330, § 2º; CPC, art. 141; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Súmula 121 do STF; Súmula 381 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.332606-3/001, Rel . Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 16/10/2024; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000 .24.355424-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, j . 06/11/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001954420238080017, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DE CLÁUSULA NITIDAMENTE ABUSIVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1.
O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que autoriza a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Poder Judiciário.
Precedente. (REsp . 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção). 2 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 334991 RS 2001/0091951-0, Relator.: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 10/11/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 23/11/2009) (gn).

APELAÇAO CÍVEL Nº 021020323735 APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S/AAPELADO: PAULO ROBERTO DE PAULA GOMESRELATOR: DES. SUB. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY ACÓRDAO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REVISAO CONTRATUAL - ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO CDC - POSSIBILIDADE DE REVISAO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - CAPITALIZAÇAO MENSAL DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISAO EXPRESSA NO CONTRATO - CUMULAÇAO DE COMISSAO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS DE MORA - VEDAÇAO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - MORA - DESCARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Dúvidas não há sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor em se tratando de contratos de financiamento com garantia em alienação fiduciária, operação que é de natureza financeira.
Quanto a revisão contratual pelo Judiciário quando verificada a abusividade das cláusulas insertas no contrato já restou pacificada a sua possibilidade pela jurisprudência, sendo as aludidas cláusulas passíveis de anulação, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
2. Com a edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2 .170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual. Dessa forma, não verificando-se o preenchimento dessas condições, há de ser afastada sua incidência. Precedentes do STJ.3 . A cobrança da comissão de permanência somente é possível após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, não sendo admissível, entretanto, seja cumulada com a correção monetária, com juros moratórios, juros remuneratórios, nem com multa contratual, incidindo os óbices das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.4. A mera existência de cláusulas abusivas não tem o condão de afastar a mora pelo inadimplemento das parcelas contratuais, bem como afastar a rescisão do contrato.5 . Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. (TJES, Classe: Apelação Civel, 21020323735, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2011, Data da Publicação no Diário: 14/09/2011) (TJ-ES - AC: 21020323735 ES 21020323735, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 30/08/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011) (gn)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)